Tribunal: TJSP
Processo: 1500297-32.2020.8.26.0583
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). Sentença condenatória. Condenação mantida por unanimidade. Divergência quanto à aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas. Cabimento. Preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos a justificar o enquadramento da conduta na figura do tráfico privilegiado. Condenação anterior por

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). Sentença condenatória. Condenação mantida por unanimidade. Divergência quanto à aplicação do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei de Drogas. Cabimento. Preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos a justificar o enquadramento da conduta na figura do tráfico privilegiado. Condenação anterior por incursão no art. 28 da Lei de Drogas que não configura reincidência. Denúncias anônimas que não podem justificar afastamento de redutor. Regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direito. Possibilidade. Requisitos legais preenchidos. Ausência de hediondez no tráfico privilegiado, que, de qualquer forma, não impediria a fixação do regime aberto e nem a substituição por penas alternativas. Sentença reformada em parte, nos termos do voto vencido. Embargos acolhidos.